Tribunal: TJES
Processo: 5033116-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033116-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALVARO MATIAS DIEGUEZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS SOMENTE A PARTIR DE ABRIL DE 2021. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO AUTOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5033116-26.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorridos: ALVARO MATIAS DIEGUEZ

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido inicial,
(i)
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de cartão de crédito consignado, por vício de consentimento;
(ii)
condenando o banco requerido na restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00); e
(iii)
autorizando a compensação dos valores creditados em favor da parte autora.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento;
b)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado;
d)
aplicação da multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, entendo que deve ser pronunciada a prescrição parcial da pretensão autoral, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APEL
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ). Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. [...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em 2015 e permaneceram ao menos até outubro de 2024. Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 18/10/2024, tem-se que a pretensão atinente aos descontos anteriores a 18/10/2019 está prescrita.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição, nos termos da fundamentação supra.

Em relação ao mérito propriamente dito, d
e acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que o banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação, tampouco que o contrato fora, de fato, assentido pela parte autora.

Primeiramente, destaca-se que a parte autora firmou um contrato com o banco réu, supostamente com a expectativa de que o pagamento do empréstimo seria realizado de forma consignada. No entanto, a requerente não foi informada de forma clara sobre a modalidade contratual efetivamente aplicada, qual seja, a reserva de margem para cartão de crédito consignado, um procedimento que, além de não autorizado expressamente, gerou um comprometimento de margem para utilização do crédito.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que todo contrato deve ser celebrado de forma clara, transparente e com a devida informação ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso. A requerente acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado, não autorizando a reserva de margem para cartão de crédito e o seu envio. O fato de não ter sido devidamente informada sobre os termos do contrato, configura, portanto, vício no consentimento.

Importante destacar, ainda, que não restou comprovado nos autos qualquer indício de utilização do cartão de crédito, reforçando a tese de que o consumidor não tinha interesse na contratação desse produto, tampouco se beneficiou dele.

Posto isso, entendo que a parte autora não foi adequadamente esclarecida quanto às condições do contrato, e sua pretensão de contrato não era a que lhe foi posta, o que invalida a contratação na modalidade de cartão RMC e, consequentemente, compromete sua validade.

A respeito desta matéria colaciono o seguinte julgado:

E
MENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

No que se refere ao dano material, é
devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, sendo o valor restituído de forma simples até março de 2021, já que não demonstrada a má-fé pelo consumidor, e em dobro a partir de abril de 2021, ante a indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Logo, deve ser parcialmente acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo
fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, a parte recorrente pugna pela condenação do autor por litigância de má-fé.

No entanto, tal assertiva não merece prosperar, visto que na presente demanda, proposta pelo autor, foram apresentadas documentações aptas a corroborar sua tese, com a identificação do vício de consentimento na contratação, não devendo ser reconhecida litigância de má-fé do autor na ação
sub judice
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) reconhecer
a prescrição da pretensão autoral relativa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora, anteriores a 18/10/2019, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) CONDENAR
o banco requerido na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor até março de 2021 e, a partir de abril de 2021, à devolução dobrada, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)